Tribunal: TJES
Processo: 0036063-89.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036063-89.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO MARQUES SOARES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – INSS – ACIDENTE IN ITINERE – NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Auxílio-Acidente será concedido, conforme dispõe o artigo 86 da Lei nº8.213/1991, como forma de indenização ao segurado que venha a ter uma redução da capacidade de trabalho exercida em decorrência de doença/lesão que aquele meio o causou.

2. No caso em análise, o apelante alega ter sofrido acidente em dia útil e horário comercial, o que entende ser o bastante para comprovar que o acidente se deu no caminho para o trabalho.

3. No entanto, o simples fato de o acidente ter ocorrido em dia útil e horário comercial não comprova, por si só, que o apelante estava no percurso para o trabalho, notadamente porque qualquer empregado faz jus a dias de férias e a CLT prevê hipóteses legais para afastamento justificado. Logo, a data e o horário do acidente não leva necessariamente a conclusão de que se está diante de acidente
in itinere
.

4. Em atenção ao disposto no artigo 479 do Código de Processo Civil, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial e a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à sua análise como segue.

Na origem,
MAURICIO MA
R
QUES SOARES
ajuizou a vertente “
ação acidentária
” em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
, alegando, em síntese, que:
a)
sofreu acidente no trajeto para o trabalho no dia 15/02/2018, que resultou em fratura do fêmur e tíbia direitos, clavícula esquerda e TCE;
b)
foi afastado do trabalho em goze de auxílio doença previdenciário do dia 15/02/2018 a 08/04/2019;
b)
o acidente ocasionou a redução de sua capacidade laborativa, razão pela qual entende ser devida a condenação do INSS ao pagamento de auxílio acidente, a partir da cessação do auxílio doença.

Durante a instrução foi produzido Laudo Pericial Médico a respeito da condição de saúde da autora, conforme se afere das fls. 93/101 (id. 8817547).

Finda a fase instrutória, o juízo de primeiro julgou improcedentes os pedidos autorais, sob os seguintes fundamentos:

[...] No laudo, o perito compulsou os autos, examinou o autor, procedeu a anamnese e assim concluiu: Dessa forma, após analisar os autos, as atividades descritas, o documentos acostados aos autos, os laudos médicos, o Perito conclui que o Periciando sofreu em decorrência de acidente (atropelamento) fratura tíbia direito, fêmur direito, clavícula esquerda, bacia (open book). Trata-se de quadro consolidado. Não se evidencia oença em atividade. Tal quadro enseja redução da capacidade laboral para toda e qualquer atividade, e não incapacidade laboral. Logo, é do entendimento do Perito que não existe enquaramento para auxílio previdênciário. Além disso, não existe enquadramento no Anexo III da Lei 3048/99.

[...]

Assim, temos que o laudo pericial é conclusivo em relação ao estado clínico do autor, isto é, de que por ocasião o exame clínico pericial não foi evidenciada nenhuma doença em atividade, encontrando-se o mesmo apto para o seu labor habitual, conquanto tenha que despender um maior esforço para exercê-lo.

Como o juiz não está adstrito ao laudo, compulsei os autos, analisei detalhadamente todo o processado e observei que não há qualquer prova que o ilida em relação ao diagnóstico.

Em relação ao nexo causal entre lesão/patologia e o trabalho/acidente de trabalho é sabido por todos que esta é uma das condições sine qua nom para deferimento de benefícios acidentários.

Não obstante, neste caso concreto, há que se resaltar que do alegado acidente narrado na inicial não há qualquer prova, ou seja, Boletim de Ocorrência documentando dia, hora e local do acidente, CAT ou qualquer documento emitido pelo empregaodr.

Por sua vez, é sabido que a ausência de CAT não obsta o reconhecimento de ocorrência de aciente de trabalho/trajeto. Não obstante,
é necessário que a prova venha por outros meios, que não a simples alegação do autor, pois é ele que tem o maior interesse na causa, e isto não ocorreu.

Assim,
tendo em vista que o empregador não reconheceu o acidente ofrido pelo autor no ano de 2018 como resultante das suas atividade de trabalho, tampouco que a sua ocorrência tenha se dado no percurso da sua residência para o local do trabalho, ou vice-versa e que o INSS, na oportunidade em que reconheceu a sua incapacidade temporária pelas lesões, lhe concedeu o benefício auxílio doença, em sua modalidade comum/previdênciária, entendo que o autor não se desincumbiu de provar o acidente in itinere, sendo sabido que este ônus cabe a quem alega, pois não pode ser presumido.

[...]

Dessa forma, com as provas colacionadas aos autos não se torna possível comprovação do nexo causal na presente demanda, elemento indispensável para o deferimento de qualquer benefício de natureza acidentária.

Irresignado, o autor interpôs o vertente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que o laudo pericial confirma a redução da capacidade laboral e as provas colacionadas aos autos evidenciam o nexo de causalidade.

Pois bem. A despeito da insurgência recursal por parte do autor, entendo que a conclusão externada na sentença deve ser mantida.

Como cediço, o Auxílio-Acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, será concedido ao segurado, como indenização, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, forem identificadas sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Desta feita, para que se conceda o benefício previdenciário pleiteado, a Lei 8.213/91 impõe o preenchimento de três requisitos, a saber:
a)
o acidente;
b)
o
nexo causal
e
c)
a existência de sequela incapacitante ou redutora da capacidade laboral, após a consolidação das lesões.

Ausente quaisquer desses requisitos, não faz
jus
o segurado ao pagamento do benefício previdenciário. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. MÉRITO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Este egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), vem se posicionando pela desnecessidade da realização de nova prova pericial e da produção de prova oral/testemunhal nas ações previdenciárias referentes a acidente de trabalho. Preliminar afastada.

2. De acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários [Lei n.º 8.213/91], a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado quando for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (Art. 42); o auxílio-doença , quando ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59); e o auxílio-acidente , quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).

3. A concessão do benefício acidentário depende da demonstração do nexo de causalidade entre a doença incapacitante e as atividades laborativas desempenhadas.

4. Afastado o nexo de causalidade entre a atividade laborativa e a doença, não há direito ao recebimento dos benefícios previdenciários .

5. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0801340-48.2008.8.08.0007. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. Data de Julgamento: 16/07/2018. Data da Publicação no Diário: 24/07/2018).

Cabe rememorar que, no caso em análise, o apelante alega ter sofrido acidente em dia útil (15/02/2018) e horário comercial (09h45min), o que entende ser o bastante para comprovar que o acidente se deu no caminho para o trabalho.

No entanto, como já ressaltado pelo juízo
a quo
, o apelante não se desincumbiu do ônus da prova em relação ao nexo causal, já que não foi suficientemente provado que o acidente ocorreu no percurso para o trabalho.

Em outras palavras, não foi requerida a produção de prova testemunhal e não foi apresentado CAT ou qualquer outro documento que confirme a alegação de que o apelante foi atropelado quando se dirigia ao seu local de trabalho, tendo sido tal alegação (nexo causal) impugnada pelo requerido em sede de contestação.

Destaco que o simples fato de o acidente ter ocorrido em dia útil e horário comercial não comprova, por si só, que o apelante estava no percurso para o trabalho, notadamente porque qualquer empregado faz jus a dias de férias e a CLT prevê hipóteses legais para afastamento justificado. Logo, a data e o horário do acidente não leva necessariamente a conclusão de que se está diante de acidente
in itinere
.

Em que pese o ilmo. perito tenha respondido de forma positiva ao questionamento sobre o nexo de causalidade, há que se reconhecer que,
in casu
, a prova técnica serviu ao propósito de identificar se decorreu do acidente alguma redução da capacidade laborativa.

É que, neste caso, não se tem sob análise alguma doença ocupacional ou degenerativa, mas sim uma redução da capacidade adquirida após um evento específico. Assim, definir se o acidente ocorreu ou não no caminho para o trabalho – e, portanto, se existe nexo causal – enseja a apreciação dos fatos e do direito, e não necessariamente a avaliação técnica do perito.

Outrossim, faz-se necessário ressaltar que, em atenção ao disposto no artigo 479 do Código de Processo Civil, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial e a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame.

Como resultado, não prospera a pretensão recursal da autora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Deixo de majorar a verba honorária, já que não prevista na sentença (Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1892140/MS).

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.